Tribunal: TJDFT
Processo: 0701795-22.2023.8.07.0002
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete da Juíza de Direito Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Número do processo: 0701795-22.2023.8.07.0002 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA RECORRIDO: ANA PAULA SILVA DE SOUSA, ELIANA FEITOSA ALVES PINHEIRO DESPACHO Nos termos do art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95, o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção. Verifica-se que a Recorrente anexou somente uma das guias de recolhimento (ID 50525830) e sem o respectivo comprovante de pagamento. Note-se que deve-se efetuar o recolhimento das custas iniciais e recursais relativas ao Recuso Inominado interposto. Assim e em atenção ao princípio da primazia do mérito e da decisão não surpresa prevista no artigo 10 do Código de Processo Civil, juntamente com o artigo 99, § 2o e 7o, do mesmo diploma processual, determino que, no prazo de 48h, a Recorrente comprove o pagamento das guias do preparo, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília/DF, 29 de agosto de 2023. Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Juíza de Direito